Tribunal: STF
Processo: ARE 1405854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MAYKON ALEXANDRE DA PAZ e por EMERSON JOSÉ LOURENÇO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de MAYKON ALEXANDRE DA PAZ e de EMERSON JOSÉ LOURENÇO foram interpostos com fundamento na alínea "b" e na alínea "a", respectivamente, do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 2º, CAPUT, § 4º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013, ARTIGO 33, CAPUT CUMULADO COM O ARTIGO 40, INC. V, AMBOS DA LEI 11.343/2006, ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – OPERAÇÃO GAECO – “OPERAÇÃO CARRICARE” – SENTENÇACONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS - PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA –ARGUMENTO DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO INICIADA POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE ULTERIOR DILIGÊNCIA PELAS AUTORIDADES, COMO REALIZADO NO CASO EM CONCRETO – PRETENSÃO DENULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SOB A ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE –DESCABIMENTO – DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO – ÔNUS QUECOMPETIA À DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DÃO CONTADA PRÁTICA DELITIVA POR PARTE DE TODOS OS RÉUS – SENTENÇA QUE DÁ OS CONTORNOS DAS CONDUTASDELITUOSAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FINS DA ATUAÇÃO DELITUOSA QUE SE DISTINGUEM DA ESPECIALIDADE DO DELITO PREVISTO NA LEI DE DROGAS – VEDAÇÃO PELO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ESTADUAL PARA APLICAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. DEMONSTRAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE O DESTINO FINAL DA DROGA ERA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE TEMPO E LUGAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS – RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 15/2019-PGE/SEFA – RECURSO 4 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO – DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS (1,2, 3, 4, 6, 7 E 8) CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração por EMERSON JOSÉ LOURENÇO e por MAYKON ALEXANDRE DA PAZ, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de EMERSON JOSÉ LOURENÇO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de EMERSON JOSÉ LOURENÇO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II e LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de MAYKON ALEXANDRE DA PAZ, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente